Tribunal: TJDFT
Processo: 0728563-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728563-54.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: A. C. T. K., ANA PAULA DE SIQUEIRA TORRES REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA DE SIQUEIRA TORRES AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP, CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por A. C. T. K. (Id. 61512604) à decisão Id. 61507521, que negou a tutela recursal e confirmou a r. decisão proferida pelo Magistrado a quo. A Embargante alega, em suma, que a r. decisão embargada padece de erro material, pois não se trata de conclusão de ensino médio por meio do sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos – CEJAs, e, sim, avanço escolar na própria instituição de ensino regular em que estuda. Ressalta que sua irmã já está matriculada na mesma faculdade, o que pode gerar economia para a família caso estudem na mesma cidade. Informa que já está na metade do 3o ano do ensino médio e há precedentes jurisprudenciais que possibilitam a conclusão do ensino médio via avanço escolar. Ao final, requer o provimento do recurso integrativo para sanar o vício apontado, com efeitos infringentes. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. Conforme relatos, pretende a Embargante que sejam atribuídos efeitos modificativos aos presentes Embargos de Declaração, por haver erro material na decisão embargada. De fato, há erro material, pois a Agravante pretende avançar no ensino médio na instituição em que estuda, e não concluir o curso por meio do supletivo (CEJAs). Ocorre que, ainda que a pretensão seja avançar no ensino médio regular porque foi aprovada em vestibular para Medicina na mesma instituição em que sua irmã estuda, não vislumbro, da mesma forma, probabilidade do direito alegado. Explico. A questão submetida a julgamento consiste em averiguar a possibilidade de aluno menor de 18 (dezoito) anos que ainda não concluiu o ensino médio avançar nos estudos com o fim de ser matricular em curso de educação superior. De fato, o artigo 208, V, da Constituição Federal estabelece ser dever do Estado garantir o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Para conferir aplicabilidade ao mencionado dispositivo, o artigo 24, V, 'c', da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (Lei 9.394/1996) possibilita o avanço nos cursos e séries, assegurado aos educandos com altas habilidades a aceleração para conclusão do programa escolar em menor tempo (art. 59, II). A partir da interpretação sistemática do artigo 24, V, 'c', da Lei 9.394/1996, conjugado com o artigo 208, V, da Constituição Federal, é possível concluir que um aluno, desde que demonstrada plena capacidade, tenha acesso aos níveis mais elevados de ensino de modo mais rápido, de acordo com o seu mérito. No caso concreto, verifico que houve a negativa de a primeira Agravada acolher o pedido de avanço do ensino médio e expedição do certificado de conclusão, por considerar que a situação vivenciada pela aluna não se adequa à legislação vigente. Realmente, há precedentes que possibilitaram o avanço escolar, antes da conclusão do ensino médio, porque demonstrada inteligência diferenciada e acima da média. No entanto, é controvertida a possibilidade da expedição de certificado de conclusão do ensino médio antes que se complete a carga de horário mínima, e não há nos autos de origem sequer o histórico escolar ou boletins dos outros semestres que demonstrem o bom desenvolvimento escolar da Agravante. A conclusão do ensino médio é pressuposto para a matrícula em curso de graduação, conforme disposto no art. 44, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96). Ou seja, a estrutura educacional prevê etapas sucessivas e o acesso a cada uma delas pressupõe a conclusão da anterior, sendo certo que, no caso de ensino superior, as regras de acesso são reguladas por legislação federal, sendo deferido apenas aos alunos que concluíram o ensino médio regularmente. Enfatizo, novamente, que o acesso aos níveis mais avançados de ensino exige que o estudante demonstre estar habilitado ante a realização de análise apurada de toda a sua vida estudantil. A possibilidade de aceleração dos estudos, em razão da superdotação, também exige o preenchimento dos requisitos da Lei no 9.394/96, especialmente a avaliação por banca examinadora especial, in verbis: “Art. 47: (...) Parágrafo 2o: Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino (...).” “Art. 59: Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação: (...) “II: terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados. (...).” “Art. 59-A: O poder público deverá instituir cadastro nacional de alunos com altas habilidades ou superdotação, matriculados na educação básica e na educação superior, a fim de fomentar a execução de políticas públicas destinadas ao desenvolvimento pleno das potencialidades desse alunado. Parágrafo único. A identificação precoce de alunos com altas habilidades ou superdotação, os critérios e procedimentos para inclusão no cadastro referido no caput deste artigo, as entidades responsáveis pelo cadastramento, os mecanismos de acesso aos dados do cadastro e as políticas de desenvolvimento das potencialidades do alunado de que trata o caput serão definidos em regulamento.” Logo, a aprovação em vestibular, por si só, não permite concluir pela maturidade intelectual da aluna, devendo ser analisados os demais critérios, sobretudo a assimilação do conteúdo, o que não se afere nos autos de origem. Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir o erro material apontados. A fim de disponibilizar as vias especial e extraordinária, considero prequestionados os dispositivos constitucionais e legais invocados nas razões recursais. Publique-se e intimem-se. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 16 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora